Tribunal: TJBA
Processo: 8019694-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019694-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: VANESSA ALVES CATARINO

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para determinar o rateio dos honorários periciais, mantendo, no mais, a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, mantendo a inversão do ônus probatório, bem como determinou o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

A embargante sustenta omissão quanto à ausência de verossimilhança das alegações, à aplicação do CDC sem fundamentação concreta, à inexistência de prova mínima do alegado vício construtivo e à desconsideração da regularidade do empreendimento atestada por “habite-se”.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os pontos indicados, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da verossimilhança das alegações, à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à existência de vício construtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da parte autora, o que autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de ausência de verossimilhança e de inexistência de vício construtivo configura mera discordância com a conclusão adotada, não caracterizando omissão apta a ensejar a integração do julgado.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante revela intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (...). NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (STJ, EDcl no REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/02/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que sob o argumento de ausência de enfrentamento de teses suscitadas.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada
STJ, EDcl no REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
gravo de Instrumento
nº 8019694-27.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Ba, embargante
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e embargad
a

VANESSA ALVES CATARINO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII